Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705896-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO COSTA DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO EDUARDO COSTA DE MOURA, impugnando decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília no processo No PJE 0704539-95.2020.8.07.0001, em ação que busca a recomposição de valores devidos a título de PASEP, tendo como réu o BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. A decisão impugnada declinou de ofício a competência para processamento e julgamento do feito, remetendo o processo para o juízo competente da comarca do Rio Grande/RS. Em suas razões recursais cita julgado de minha Relatoria sobre o tema, pugnando pela concessão de efeito suspensivo de modo a garantir a manutenção da competência, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, cujo enunciado dispõe que o “rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). Nesse contexto, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.” (STJ – REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, vejo demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz do previsto na Súmula 33/STJ, diante de situação “prima facie” de competência territorial (relativa) e declinação de ofício para o domicílio do autor. Também merece prestígio ao caso o disposto no art. 64 §2o c/c art. 65, do CPC, porquanto vedado ao magistrado exercer o controle de ofício, devendo aguardar eventual alegação da parte contrária como preliminar em contestação para, então, se o caso, decidir, não olvidando-se que, se não suscitada, prorroga-se a competência. Há elementos de convicção sinalizando o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada e seus prejuízos processuais e temporais. Assim, também os princípios da celeridade processual e cooperação devem ser observados, em atenção às recomendações do CNJ. Nesses termos, em sede de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Suspenda-se o processo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 17 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator